Tribunal: STF
Processo: ARE 1577115
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Porto Seguro Participações e Investimentos Ltda. e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TEMA 665/STF. RE 578.846/SP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. ARTIGO 72, INCISO V, DO ADCT. ECR Nº 01/94. EC Nº 10/96. EC Nº 17/97. MPS NºS 517/94, 543/94, 567/94 E REEDIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 665 (RE n.º 578.846/SP), firmou tese no sentido de que "São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária".



    2. No caso concreto, pretende a União modificar a decisão deste Tribunal, que, em ação de procedimento ordinário, manteve sentença de parcial procedência para reconhecer “o direito das instituições financeiras Autoras de recolherem, a partir do mês de competência julho de 1994, a contribuição ao PIS de conformidade com as disposições da Lei Complementar 7/70, com as alterações nela introduzidas pela ECR 1/94, de 1º de março de 1994, à alíquota de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) sobre a receita bruta operacional, tal como definida na legislação do Imposto de Renda (art. 12 do Decreto-lei 1.598/77), desconsiderando-se as disposições das Medidas Provisórias nºs 517/94, 543/94, 567/94 e suas reedições.” (ID 151376340, p. 115/119).



    3. Pois bem, a base de cálculo da contribuição ao PIS, prevista no artigo 72, V, do ADCT - introduzido na Constituição pela Emenda Constitucional de Revisão nº1/94, sem sofrer alteração pelas Emendas Constitucionais nºs 10/96 e 10/97 -, foi estabelecida como a “receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza”, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela redação expressa do Tema nº 665/STF.



    4. Na mesma ocasião, consoante item 6 da ementa do Tema em destaque, restou definido que a Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições - “não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS”. Portanto, ao contrário do anteriormente decidido nesta Corte, não se identificou em tais diplomas qualquer irregularidade ou violação à Constituição.



    5. Inclusive no citado RE n.º 578.846/SP, a conclusão de afastamento dos vícios de referidas Medidas Provisórias - ao lado da previsão do artigo 44 da Lei nº 4.506/64 - municiou a própria definição dos limites interpretativos da base de cálculo do tributo em questão (“receita bruta operacional”), como se observa em trecho destacado dos dizeres do voto do Rel. Ministro Dias Toffoli, “in verbis”: “Sem reparos, pois, o entendimento do Tribunal de origem ao concluir serem válidas as exclusões estatuídas pelo art. 1º, da MP 727/94 (reedição da MP 517/94), vez que a base de cálculo da contribuição sob análise não é composta unicamente pelo preço dos bens ou dos serviços prestados, mas sim pela soma deste com outras parcelas, tais como “os juros, o lucro na operação de reporte, o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, as contrapartidas das variações monetárias, os ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações, entre outros”. 



    6. Nesse mesmo raciocínio, não sem razão, destacou-se no item 8 da ementa do julgado da Corte Suprema, no que diz respeito à base de cálculo do PIS devida pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 – no intuito de firmar em sede de repercussão geral, consoante dicção expressa do Relator -, que “No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas)”. 



    7. Desta feita, verificada a higidez de todos os diplomas discutidos, bem como não havendo dúvidas de que as receitas financeiras também estão contempladas na base de cálculo das contribuições ao PIS, a demanda deve ser julgada improcedente. 



    8. Condenados os autores no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §3º, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença e do julgamento dos apelos interpostos. 



    9. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, realizado juízo positivo de retratação. Apelação da União provida. Demanda julgada improcedente.” (Apelação Cível nº 0019802-08.1994.4.03.6100, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Des. Fed. Carlos Delgado, j. 08.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 150, III, “a” e “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema 665/STF. Defende-se que o acórdão impugnado não aplicou no referido decisum “[...] parcela do julgamento do Tema 665 que o STF reconheceu a necessidade das EC 10/96 e 17/97 respeitarem os princípios da anterioridade e da irretroatividade”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, consoante se nota da fundamentação abaixo transcrita:



    “No caso dos autos, a repercussão geral decorre do fato de que a apreciação do recurso terá repercussão na ordem jurídica, na medida em que contribuirá para a elucidação da forma de exigência da Contribuição ao PIS de todas as instituições financeiras e equiparadas durante o período de vigência do art. 72, V, do ADCT na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional de Revisão n° 1/94 e pelas Emendas Constitucionais n °5 10/96 e 17/97. Deste modo, é inconteste a repercussão geral decorrente da apreciação do presente recurso, o que autoriza o recebimento e regular processamento do apelo extraordinário.” 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente